Tribunal: TCU
Processo: 003.614/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322024, modalidade Pregão e Uasg 925302 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOE ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 1a MACRORREGIÃO DASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO)

Inteiro teor:
Acórdão 2837/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.614/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria da Educação e Cultura No Estado da Paraíba (08.778.250/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria da Educação e Cultura No Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Ricardo Santos (27580/OAB-PB) e Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto (19004/OAB-PB), representando Solserv Servicos Ltda; Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF) e Joyce de Carvalho Morachik (63986/OAB-DF), representando G&e Serviços Terceirizados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.